Tribunal: TJDFT
Processo: 0751539-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0751539-89.2023.8.07.0000 Impetrante(s): DAIANE GABRIELE DE FREITAS Paciente(s): STEVAN SOARES DELLA FLORA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de STEVAN SOARES DELLA FLORA contra r. decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia que determinou o arquivamento do processo no 0732834-34.2023.8.07.0003 por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, mas manteve as medidas protetivas de urgência em vigor por 90 (noventa) dias. Alega, em síntese, a ausência de justa causa para a incidência da Lei no 11.340/2006 e, consequentemente, para a manutenção das medidas protetivas. Não há pedido de liminar. Assim sendo, requisitem-se as informações da autoridade coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator